Tribunal: TJSP
Processo: 1046314-38.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – Não estando presentes nenhuma das hipóteses previstas no §8o do art.85 do CPC para que a fixação dos honorários advocatícios seja efetuada por meio de apreciação equitativa, referida verba deve ser arbitrada nos termos do disposto no § 2o do referido dispositivo legal.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – Não estando presentes nenhuma das hipóteses previstas no §8o do art.85 do CPC para que a fixação dos honorários advocatícios seja efetuada por meio de apreciação equitativa, referida verba deve ser arbitrada nos termos do disposto no § 2o do referido dispositivo legal. Sentença mantida - Recurso desprovido.